Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DÍVIDAS REFERENTES À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO. PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO EX-PROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO CABIMENTO.
1. É vedado ao tribunal examinar matéria não suscitada no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a constatação de que, desde o momento em que firmou a cessão de direitos com o proprietário anterior, o autor passou a exercer a posse do bem, não há como ser afastada a sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos relativos à faturas de fornecimento de água e captação de esgoto.
3. Não tendo sido requerida a suspensão da prestação dos serviços, mostra-se lícita a cobrança da tarifa mínima, ainda que o imóvel tenha permanecido desabitado.
4. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na extensão, não provido.